Tribunal: TJDFT
Processo: 0755719-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755719-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILEIDE MARIA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713469-75.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. Preliminarmente, requerem a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1169 do STJ. No mérito, os agravantes alegam que restou caracterizado excesso de execução, pois o débito deveria ser corrigido pelo INPC até fevereiro de 2017 e pela Selic a partir desse mês, conforme o Tema no 905 do STJ e a jurisprudência do TJDFT. Também aduzem a ausência de previsão de encargos moratórios no título transitado em julgado. Sustentam que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo. No mérito, requerem o provimento para reformar a decisão agravada nos termos apresentados. Preparo dispensado por isenção legal. Intimados quanto à possível ocorrência de inovação recursal pelo despacho de ID 79700719, os agravantes peticionaram no ID 79901606 requerendo a desconsideração do pedido. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, acolho o pedido dos agravantes de desistência parcial do recurso quanto ao argumento e ao pedido relativos à ausência de previsão de encargos moratórios no título transitado em julgado. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 257468024 dos autos de origem: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federalna qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista dodistinguishingestabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução Nota-se que a discrepância se assenta na aplicação dos índices de atualização. Em que pese a discussão travada pelas partes acerca da forma de incidência da taxa SELIC, se sobre o montante principal já corrigido monetariamente ou sobre o consolidado, há que se observar que o debate não mais se sustenta desde a promulgação da Emenda Constitucional 136/2025. Com efeito, em 9 de setembro de 2025, como dito, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, os índices fixados por ocasião doTema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a expedição do requisitório. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor doDF. Em relação à RPV: a) fica oDFintimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se oDFa comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. 2.1. Preliminar – Suspensão Tema 1169 Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (destacado) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Retorno ao meu entendimento inicial, rendendo-me ao entendimento pacificado na Primeira Turma Cível, no sentido de que em casos como o ora analisado, não é cabível a suspensão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credora contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o DF ao pagamento de valores relativos à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01/11/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença quando fundado em título coletivo genérico deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos. 4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples - artigo 509, § 2o do CPC. 5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo. 6. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290. (Acórdão 1937437, 07313790920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 3. Sendo assim, é inviável o pedido de suspensão do feito para julgamento do Tema 1169 pelo STJ. (...) 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. PAGAMENTO DIFERENÇAS. DETERMINAÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO COMO PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NELE AMPARADA (TEMA 1.169/STJ). DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DISTINGUISHING. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afetar, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), destinado a definir se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, o alcance da suspensão determinada deve ser aplicado em compasso com o estágio em que a pretensão executiva individual se encontra e se a questão se afigura controvertida em seu bojo. 2. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.169. 3. A legislação processual erigira, como regra geral a pautar o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput), com a ressalva de que, tratando-se de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo "procedimento comum" (CPC, art. 523, incisos I e II). 4. Excepcionando a regra a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o legislador processual prescrevera que, nos casos em que "a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." (CPC, art. 523, § 2o), o que encerra a regra, em verdade, derivando dessa toada de raciocínio que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença. 5. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois, à medida em que o procedimento é orientado pela efetividade, não comportando espaço para atos desprovidos de utilidade, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença coletiva em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório, inclusive porque ao executado é resguardada oportunidade para impugnar o aferido pelo exequente. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1846255, 07049475020248070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTOS DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. (...) 2. O c. STJ afetou, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, os recursos especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169) e delimitou a controvérsia em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Conquanto determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, o processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que a liquidação em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção. 4. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, pois, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1842153, 07470050520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a preliminar. 2.2. Mérito Os agravantes afirmam que há excesso de execução porque o acórdão da ação coletiva (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018) deu provimento à apelação para determinar a aplicação da SELIC após 14/2/2017: Exatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva, a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 (...) Assim, o valor cobrado pela agravada deveria ser corrigido pelo INPC até 14.2.2017 e, a partir dessa data, pela SELIC. Sem razão. O acórdão prolatado na ação coletiva foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que seria aplicada a SELIC. É o que consta do acórdão proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.) (Destaquei.) A decisão recorrida, acima transcrita, determinou que na elaboração do cálculo “deverá ser considerada atualização/correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a expedição do requisitório”. A decisão recorrida está incorreta, já que, como consignado, os cálculos devem observar a correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No que se refere ao pedido para que sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, cumpre observar que a decisão agravada balizou adequadamente a questão, nos seguintes termos: "Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. (...)". 3.1. Na hipótese, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. 3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 3.3. Portanto, no caso, não se vislumbra existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1854475, 07505386920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar em correção dos critérios de correção monetária do débito exequendo, uma vez que essa questão foi debatida no título executivo exequendo, isto é, no acordão que julgou a sentença coletiva, de modo que, em razão da natureza previdenciária do valor discutido, e em observância ao REsp 1.495.145/MG (tema 905 do STJ), decidiu-se que o termo a quo da SELIC seria a partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. 4.1. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos executados rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora a pretensão da parte agravante seja diversa da conclusão acima adotada, importa consignar que a questão atinente à correção monetária se trata de consectário legal e matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício, e em qualquer grau de jurisdição. Assim, não há reformatio in pejus ao se reconhecer o erro da decisão agravada, mas sem acolher os argumentos dos agravantes, que também são equivocados. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência parcial do recurso. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026 17:57:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador